Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731565-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: FERNANDO FEITOSA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que indeferiu o requerimento do autor, ora agravante, de que fossem expedidos ofícios ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF, às operadoras TIM, VIVO, CLARO e NET, à Companhia Energética de Brasília – CEB e à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB para a localização de endereço do réu, ora agravado. O agravante afirma que não pretende que o Estado ou os seus órgãos substituam a sua atividade, mas apenas que seja possibilitada a busca de elementos informativos necessários para agilizar a localização e a apreensão do veículo. Alega que esse procedimento visa a redução do prazo de tramitação dos inúmeros processos que envolvem a reintegração ou a busca e apreensão de bens gravados com garantia real, e é uma medida que poderá desafogar o Poder Judiciário em relação aos referidos processos. Sustenta que o requerimento por ele formulado possui resultado útil, e que o despacho agravado está em descompasso com a situação dos autos, o que implicará na privação do agravante em relação à agilidade que poderia obter na localização do bem objeto de apreensão. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 29561927; 29561928). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 29620373). Manifestação do agravante (id 29869548) na qual alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil não é taxativo, e que existe urgência. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto em seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge não encontra fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil por não versar sobre tutela provisória (esta foi deferida em 5.4.2021 – id 87929310 dos autos originários). Nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do Código de Processo Civil. A hipótese dos autos não se enquadra nessa situação, pois a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se confunde com o mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Tampouco é o caso de aplicação do inc. XIII, ou do parágrafo único, do mencionado artigo. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Na espécie, recorre-se contra a decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF, às operadoras TIM, VIVO, CLARO e NET, à Companhia Energética de Brasília – CEB e à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB para a localização de endereço do réu/agravado. Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator